Tribunal: STF
Processo: RE 1494564
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que deu provimento à apelação interposta pela União, para julgar improcedente o pedido de anulação de débito fiscal e de declaração de direito de não recolhimento de Fust/Funttel sobre determinadas receitas (e-doc. 18, p. 29-35).



     



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 149 da Constituição da República. Afirma que, a partir de uma interpretação sistemática da Lei nº 10.052, de 2000, tem-se que a exação ao Funttel somente deve incidir sobre o faturamento das empresas de Serviços de Telecomunicação. Alega que uma empresa que desenvolve diversas atividades empresariais somente deve pagar Funttel sobre receitas advindas de telecomunicação (e-doc. 12).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição. Aduz a ausência de prequestionamento (e-doc. 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Ultrapassadas tais questões, quanto ao mérito, o FUNTTEL, nos termos do art. 1º da Lei 10.052/2000, foi criado "com o objetivo de estimular o processo de inovação tecnológica, incentivar a capacitação de recursos humanos, fomentar a geração de empregos e promover o acesso de pequenas e médias empresas a recursos de capital, de modo a ampliar a competitividade da indústria brasileira de telecomunicações, nos termos do art. 77 da Lei 9.472, de 16 de julho de 1997". A referida contribuição visa a corrigir imperfeições e desequilíbrios existentes em determinado setor econômico, promovendo o desenvolvimento tecnológico nacional e o incentivo à pesquisa nessa área. 



    O artigo 149, caput, da Constituição Federal prevê a competência exclusiva da União para instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Já o artigo 4º, III, da Lei 10.052/2000 previu como hipótese de incidência da contribuição para o FUNTTEL a receita bruta das prestadoras de serviços de telecomunicações. 



    Os serviços de acesso à internet integram, segundo modelo constitucional vigente, os serviços de telecomunicações, não sendo possível, assim, excluir a receita auferida na exploração de tal atividade do âmbito de incidência da contribuição de intervenção econômica do setor específico. Logo, o tributo incide sobre a integralidade da receita bruta da pessoa jurídica prestadora de serviços de telecomunicações, sem exclusão dos valores auferidos pela autora como provedora de acesso à internet. 



    No tocante a tal aspecto, na sentença, excluíram-se da base de cálculo do FUNTTEL os valores recebidos a título de serviços adicionais prestados pela demandante, conforme se vê no trecho abaixo transcrito, in verbis:



    (...)



    Os serviços adicionais são os serviços preparatórios para a consumação do ato de comunicação: a habilitação, a instalação, a disponibilidade, a assinatura, o cadastro de usuário e de equipamento, entre outros serviços. 



    Segundo a própria demandante, são os "de suporte técnico, monitoramento e elaboração de estatísticas (SVA) e jamais poderão ser fornecidos sem o serviço de telecomunicação (SCM), no entanto, o serviço de telecomunicação, claramente, pode ser fornecido sem o suporte técnico, monitoramento, gerenciamento proativo e elaboração de estatísticas. As relações de interdependências são claras e inconfundíveis...." 



    A Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, dá o conceito legal de telecomunicação em seu artigo 60, § 1º, nos seguintes termos: "Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. § 1º Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza". 



    Registre-se, ainda, que o art. 4º, III, da Lei 10.052/2000, referente ao FUNTTEL, consigna o seguinte:



    (...)



    Da leitura atenta do art. 4º, III, da Lei 10.052/2000, depreende-se que as exceções ali dispostas não estão relacionadas ao tipo de serviço prestado, não se fazendo qualquer distinção quanto à modalidade de serviço ofertado.” (e-doc. 18, p. 30-31).



    5. A partir do acima transcrito, fica evidenciado que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso — Lei nº 10.052, de 2000, e Lei nº 9.472, de 1997 —, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA. LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.420.498-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. TARIFA INTERURBANA. DELIMITAÇÃO DE ÁREA LOCAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.289.233-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator